Tribunal: TJDFT
Processo: 0724228-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ABORDAGEM DE POLICIAIS MILITARES. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. USO DE ALGEMAS JUSTIFICADO NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença exarada pelo Juízo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais em decorrência de suposto ato abusivo de autoridade policial.
II. Narra o autor, ora recorrente, ter sido preso submetido a constrangimento ilegal por policiais militares, inclusive mediante o uso indevido de algemas e condução à delegacia que não possuía competência administrativa para atuação naquela localidade, durante abordagem e averiguação de ocorrência havida entre o autor e terceira pessoa, motivada por batida entre um carro e sua moto. Noticiou que a ação penal instaurada para a apuração de suposto crime de desacato que lhe foi imputado foi arquivada por reconhecimento de ausência de suporte fático necessário para a tipificação do crime de desacato. Afirma que tais fatos causaram danos a sua dignidade, imagem social, sua profissão e relacionamentos pessoais.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não houve o pagamento de custas e preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro à míngua de elementos que possam infirmar a declaração de hipossuficiência. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento e dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa

V. A Constituição Federal de 1988 estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6o)
VI. Responde o Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros, desde que demonstrada a ocorrência de ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano
VII. No caso dos autos, conforme se verifica da dinâmica dos fatos, dos documentos e dos vídeos colacionados aos autos, durante a averiguação da ocorrência pelos policiais o requerente e sua esposa estavam com ânimos exaltados, o que exigiu a contenção da situação pela autoridade policial, dando azo para que os policiais agissem de forma dura em cumprimento da sua função constitucional de preservação da ordem pública. Com efeito, é dever de todo o cidadão colaborar com as autoridades para o melhor deslinde dos fatos.
VIII. Desta forma, as provas juntadas aos autos não comprovaram, de forma contundente, qualquer ação/omissão do Estado suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o alegado dano experimentado pelo autor, restando demonstrado que os agentes públicos estavam no estrito cumprimento do dever legal, o que exclui a responsabilidade objetiva do Estado.
IX. A atuação dos policiais e a prisão ocorreu dentro dos limites legais, não constando dos autos elementos aptos a corroborar a tese de abuso de poder ou atuação ilegal de autoridade. Ademais, a suposta averiguação dos fatos por delegacia com atuação em outra circunscrição não implica nulidade do ato administrativo.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XI. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.